Tribunal: TJSP
Processo: 2263183-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de perda de objeto pela reconsideração da decisão agravada – Embargos acolhidos para julgar prejudicado o Agravo de Instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2263183-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA REGINA MARI,
YOSHIKO SHINOHARA XAVIER, WILMA ZEQUETO FRANCO, VERA
LUCIA DE AGUIAR SOUZA, ROSITA MARI, MARIA RITA LASCALA DE
OLIVEIRA, AMELIA DUQUE ESTRADA SILVA, LUIZA CONDI GARCIA,
MARIA DO CARMO CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA CELIA MARESTONI,
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA, MARGARET APARECIDA RIBEIRO
FREIRI, MARIA INES CERIBELLI, LUZIA APARECIDA DE ASSIS BARBOSA,
IZILDA DAS NEVES BARBOSA, IVETE APARECIDA DA ALOIA LOPES,
IRENE KOTAI COSTA LIMA, HISAKO MIYAZATO, GUIOMAR APARECIDA
COSENZA SIQUEIRA, EUNICE FERREIRA PIMENTEL LUDERS, ELZA
ORTEGA MARTINS DOS SANTOS, ELZA ANTONIO DE AZEVEDO DA
COSTA, ELENA DAL SASSO SONCIN, CLYTIA TENFUSS CAMPBELL
RODRIGUES, ANNA JULIA ATHIA KRASUCKI e ANGELINA MATIZONKAS
BELLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolhem-se
os embargos de declaração manejados pela Fazenda do Estado para julgar
prejudicado o Agravo de Instrumento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263183-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 41.342
Embargos de Declaração n° 2263183-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada(s): GERSON DE CASTRO e OUTROS
Embargos de Declaração
Alegação de perda de objeto
pela reconsideração da decisão agravada
Embargos
acolhidos para julgar prejudicado o Agravo de Instrumento.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
manejados pela Fazenda do Estado de São Paulo sob o
fundamento de que o Acórdão não observou que houve a
reconsideração da decisão agravada pela Magistrada de
Primeiro Grau.
Assim,
requer
seja
o
Agravo
julgado
prejudicado pela perda de objeto.
É o relatório.
Com razão a Fazenda do Estado.
Após informado o manejo do Agravo de
Instrumento no 2263183-63.2019.8.26.0000 nos autos de origem,
sobreveio decisão de fls. 272/273, agora exarada pela
Magistrada Aline Aparecida de Miranda, reconsiderando a
decisão agravada proferida pelo Juiz Fausto José Martins
Seabra, determinando a correção dos cálculos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263183-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
aplicação da correção monetária pelo IPCA-e para todo o
período.
Assim, não mais presente o interesse de agir
pela perda do objeto, o recurso torna-se prejudicado.
Sobre o tema assim se manifesta Nelson
Nery Júnior: “Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu
objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de
interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.
Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de
interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (in Código de Processo
Civil Comentado, 4a ed., RT, São Paulo,1999, p. 1.072).
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos de declaração manejados pela Fazenda do Estado
para julgar prejudicado o Agravo de Instrumento.
MARREY UINT
Relator